Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701737-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR GONCALVES PINHEIRO DE FARIA AGRAVADO: ARMANDO ISMAIL OLLAIK, TERESINHA GIANDONI OLLAIK, SOFIA ISMAIL OLLAIK CARDELINO, EDUARDO ISMAIL D E S P A C H O Agravo interno interposto pelo ora agravante, Edmar Gonçalves Pinheiro de Faria, contra a decisão liminar de indeferimento do efeito suspensivo (id 55156551). Observo que a parte agravada apresentou as contrarrazões e diversos documentos (id 55987397 e seguintes). Assim, em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravante para manifestação acerca dos documentos apresentados (Código de Processo Civil, art. artigos 436 e 437, parágrafo único), no prazo de 15 (quinze) dias. Concomitantemente, intimem-se os agravados para manifestarem-se acerca do agravo interno interposto (Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2o), no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator